Tribunal: TJES
Processo: 0000889-80.2015.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000889-80.2015.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Oi S/A – Em Recuperação Judicial contra sentença que, em cumprimento de sentença movido pelo Município de Venda Nova do Imigrante, julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada, ao fundamento de que o crédito exequendo, constituído por sentença proferida em 17.07.2023, seria extraconcursal em relação à primeira recuperação judicial e deveria observar o marco temporal do segundo pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, deve prevalecer a data da sentença que quantificou o crédito ou a data do fato gerador; e (ii) estabelecer se a atualização monetária e os juros do crédito exequendo devem ser limitados à data do primeiro pedido de recuperação judicial, formulado em 20.06.2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.051, a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é determinada pela data de ocorrência do fato gerador, independentemente de sentença posterior ou de trânsito em julgado.

2. O crédito executado decorre de ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, bem como de descumprimento de medida liminar ocorrido antes do primeiro pedido de recuperação judicial da recorrente, formulado em 20.06.2016.

3. A sentença proferida em 2023 possui natureza declaratória ou integrativa de direito preexistente, não sendo apta a alterar a natureza concursal do crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial.

4. Reconhecida a natureza concursal do crédito, incidem os efeitos do plano de recuperação judicial homologado, inclusive a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, ainda que o credor não tenha promovido habilitação voluntária.

5. A atualização monetária e os juros devem observar o limite temporal previsto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, cessando na data do pedido de recuperação judicial, em 20.06.2016, a fim de preservar a igualdade entre os credores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a limitação da atualização do débito à data de 20/06/2016. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município apelado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000889-80.2015.8.08.0049

APTE : OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APDO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

V O T O

Conforme consta no Relatório apresentado, trata-se de apelação cível por meio da qual
Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial
pretende ver reformada a sentença (ID 10635090) que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo
Município de Venda Nova do Imigrante
, julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que o crédito exequendo, por ter sido constituído por sentença prolatada em 17/07/2023, seria extraconcursal em relação à primeira recuperação judicial e deveria observar o marco temporal do segundo pedido de soerguimento.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de excesso de execução, uma vez que o fato gerador do crédito (descumprimento de obrigação de fazer datada de 2015) é anterior ao pedido da primeira recuperação judicial (20/06/2016);
(ii)
a aplicação do Tema Repetitivo 1.051 do STJ, que estabelece ser a data do fato gerador, e não da sentença, o critério para definir a submissão do crédito aos efeitos da recuperação;
(iii)
a necessidade de limitação da atualização monetária e juros de mora à data do primeiro pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005;
(iv)
que a manutenção da sentença viola a
par conditio creditorum
e a novação
ope legis
operada pelo Plano de Recuperação Judicial homologado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 10635105), defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que a liquidez e a certeza do crédito apenas surgiram com a sentença proferida em 2023.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em espécie, passo a enfrentar ao mérito.

Extraio dos autos que o deslinde do contexto recursal reside em definir o marco temporal para a interrupção da atualização do crédito exequendo (multa e honorários) devido pela Telemar Norte Leste S/A ao Município de Venda Nova do Imigrante, em razão da sucessão de pedidos de recuperação judicial formulados pela empresa apelante.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.051
), a existência do crédito é determinada pela data da ocorrência do seu fato gerador, independentemente de sentença declaratória ou trânsito em julgado posterior.

Transcrevo a tese firmada:

"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (STJ - REsp: 1840812 RS 2019/0291415-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, que submete à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A lógica jurídica impõe que o liame jurídico entre as partes nasce com o fato (seja ele um ilícito ou um inadimplemento), sendo a sentença meramente declaratória ou integrativa de um direito já preexistente.

No caso, observa-se que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 2015, mesmo ano em que foi deferida a medida liminar cujo descumprimento ensejou a multa ora executada.
Portanto, o fato gerador do crédito — o descumprimento da ordem judicial e a própria lide que originou a verba sucumbencial — é flagrantemente anterior ao primeiro pedido de recuperação judicial da Oi (20/06/2016).

Neste contexto, o crédito é considerado concursal em relação à
1ª Recuperação Judicial
. A consequência direta é a incidência da novação
ope legis
, nos termos do art. 59 da LREF, e a obrigatoriedade de se observar o art. 9º, II, da mesma lei, que limita a atualização monetária e os juros à data do pedido de soerguimento.

A esse respeito, sublinhe-se que o STJ, nos Embargos de Declaração no
REsp 1.851.692/RS
, esclareceu que a ausência de habilitação voluntária do credor não o retira dos efeitos do plano:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...] CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. [...] 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). [...] 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)." (STJ - EDcl no REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 09/09/2022).

Ademais, a atualização do débito deve cessar em 20/06/2016, a fim de preservar a igualdade entre os credores. Tal entendimento foi reforçado recentemente por aquela Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. [...] ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 'tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no art. 9º, II, da Lei n. 11.101/2005' (REsp n. 2.041.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)." (STJ - AgInt no REsp: 2111084 RS 2023/0220062-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 20/03/2024).

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a data da sentença proferida em 2023 é irrelevante para a classificação do crédito se o fato gerador remonta a 2015. O crédito deve ser atualizado apenas até 20/06/2016 e seguir o regime de pagamento previsto no primeiro Plano de Recuperação Judicial homologado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo e determinar que a incidência de juros de mora e correção monetária seja limitada à data de 20/06/2016, devendo o valor ser satisfeito nos termos do Plano de Recuperação Judicial.

Considerando o provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência fixado na decisão de impugnação, em desfavor do Município apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)